Tribunal: CARF
Processo: 11070.723527/2018-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.723527/2018-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.634 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
BENJAMIN SIQUEIRA DE BRUM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
ISENÇÃO DE IRPF PARA PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE
Uma vez atestado, por meio de laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, que o contribuinte é portador de moléstia grave prevista no art. 6o, XIV
da Lei no 7.713/1998, deve ser reconhecido o seu direito a isenção de imposto
de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria ou reforma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 05/11/18, relativa ao exercício
2015, ano-calendário 2014, reduzindo a restituição pleiteada de R$ 43.404,40 para R$ 2.007,93
(já restituído), tendo em vista a constatação de omissão de rendimentos, no montante de R$
220.003,80.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando fazer jus à isenção, por se tratar de proventos de aposentadoria recebidos por portador
de moléstia grave.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) documentos de identificação (fl.10);
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.723527/2018-36
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.634 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.723527/2018-36

(ii)
atestado emitido pelo médico neurologista Dr. Jose Otavio (CRM –RS
25479), datado de 12/03/18, em que declara que o paciente fez
acompanhamento neurológico devido a doença de Parkson, desde 2014 mas
possui o diagnóstico desde 2010 (fl.11);
(iii)
comprovante de rendimentos da fonte pagadora, ano-calendário 2014 (fl.12);
(iv)
carta de concessão do INSS concedendo aposentadoria em 09/08/94 (fl.13);
(v) discriminação de verbas recebidas INSS (fls.14-15);
(vi)
laudo pericial oficial, emitido por perito médico previdenciário, datado de
25/04/18, em que atesta o paciente ser portador da doença de Parkson desde
2010 (fl.16);
(vii)
requisição de pagamento (fl.17);
(viii) certidão de julgamento STJ (fl.21-24);
(ix)
memória de cálculos INSS (fl.25-29);
(x) carta externa (fl.30);
(xi)
despacho decisório SOGPIJU (fl.31);
(xii)
seção operacional de gestão de pessoas atos do chefe (fl.32); e
(xiii) solicitação de isenção do IR (fl.33).

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora (MG) proferiu o
acórdão no 09-70.663 - 4a Turma da DRJ/JFA, julgando improcedente a impugnação por
entender que:
a) para fazer jus à isenção do imposto de renda, o contribuinte deve satisfazer, ao
mesmo tempo, duas condições: ser portador de moléstia grave, prevista em lei, e
receber proventos de aposentadoria, reforma ou pensão (Lei 7.71/1988, art. 6o,
incisos XIV e XXI; Lei 9.250/1995, art.30);
b) no caso em tela, há comprovação de que os valores referidos tratam-se de
recebimentos de aposentadoria, porém, a condição de moléstia grave, atestado
de fl. 11, não atende ao comando legal do art. 39, § 4o do RIR/1999;
c) o laudo Pericial presentado fl. 16, não há identificação do Serviço Médico Oficial
emitente. Nota-se ainda que tal laudo faz referência expressa ao citado atestado,
deixando dúvidas quanto à data de início da doença;
d) o fato do contribuinte ter conseguido firmar direito à isenção perante o INSS, em
meados de 2018, conforme documentos de fls. 30 a 33, não o exime de
apresentar o devido laudo médico oficial.

Inconformado com o v. acórdão no 09-70.663 - 4a Turma da DRJ/JFA, o Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reafirmando
seu direito de isenção como aposentado portador de moléstia grave, requerendo reanálise de
todos os documentos comprobatórios reapresentados.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.634 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.723527/2018-36

O Recorrente instruiu a seu Recurso com os seguintes documentos:
(i) comprovante de pagamento para efeito de declaração de IR, ano base
2014 (fl.68-70);
(ii) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de IR, ano-calendário
2014 (fl.71).

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso, posto que tempestivo.
Relativamente ao mérito do recurso, cinge-se a controvérsia a respeito da isenção
de imposto de renda destinada aos portadores de moléstia grave, disciplinada pelo art. 6o, XIV,
da Lei no 7.713/1998.

Nos termos da legislação tributária, a concessão de isenção por moléstia grave só
merece ser deferida quando presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto.
São eles: (i) serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte
portador de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia grave por laudo pericial emitido
pelo serviço médico oficial, nos termos da solução de consulta interna no 11 – Cosit, de
28/06/2012.
Deve-se destacar que a súmula no 63 deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais estabelece as condições para o gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
portadora de moléstia grave, sendo certo que, para tanto, o interessado deve demonstrar a
existência de moléstia grave por meio da apresentação de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
Neste sentido, veja-se o enunciado da referida súmula que segue abaixo transcrito.

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores
de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

O enunciado da referida súmula está em consonância com a legislação em a partir
do ano-calendário de 1996, mais precisamente, a norma veiculada pelo art. 30 da Lei no 9.250, de
26/12/1995, que assim dispõe:

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.634 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.723527/2018-36

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Neste sentido, os requisitos do laudo médico pericial estão relacionados na
solução de consulta interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012, cuja ementa segue abaixo transcrita,
veja-se:
Ementa: A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante
laudo pericial, assim entendido como documento emitido por médico
legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de
serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos
municípios, independentemente de ser emitido por médico investido ou não na
função de perito, observadas as legislações e as normas internas especificas de
cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a)o órgão
emissor; b)a qualificação do portador da moléstia; c)o diagnóstico da moléstia
(descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa
física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da
existência da doença em período anterior à emissão do laudo); d)caso a
moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim
do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e e)
o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do
laudo pericial."

No caso em tela, os laudos juntados às fls. 11 e 16 não preenchem os requisitos
previstos na referida solução de consulta, o que impede o reconhecimento da pretendida isenção
por moléstia grave, razão pela qual a sua impugnação não foi acolhida pela 4a Turma da
DRJ/JFA ao proferir acórdão a quo.
Ocorre que, ao interpor seu recurso voluntário, o Recorrente apresentou laudo
emitido pelo serviço médico oficial e que atesta ser o Recorrente portador de doença de
Parkinson (doença tratada como moléstia grave pela legislação), desde 2010 (fls. 66-67).
Dessa forma, suprida a ausência de comprovação por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, é possível verificar a perfeita subsunção do fato à norma de isenção, pois
não restam dúvidas sobre a presença dos requisitos autorizadores do benefício.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, no mérito, dar-lhe provimento.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.634 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.723527/2018-36

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital